Tribunal: TJPA
Processo: 0003485-30.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003485-30.2017.8.14.0201

APELANTE: JOSENILDO DA SILVA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA.

PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO. MÉRITO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso.
Insurgência defensiva com a interposição de Recurso de apelação contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal distrital de Icoaraci, que o condenou pelo crime de lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica, tendo como vítima sua ex-companheira.

2.
Fato relevante.
A defesa do apelante pleiteia sua absolvição do apelante com base princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a contravenção penal de Vias de fato, (art. 21 da Lei das Contravenções Penais) e o afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, CPB. Por fim, alega que a sentença é
ultra petita
, sendo assim, cabível anulação.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.

III. Razões de decidir

4. A pretensão punitiva estatal foi alcançada pela prescrição na modalidade retroativa. Devendo ser declarada a extinção da punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

5. O apelante foi condenado à pena de um (01) ano e vinte e cinco (25) dias de detenção. Dessa forma, o prazo de prescrição é de
04 (quatro) anos
, nos termos do 109, V, c/c art. 110, §1º, ambos do Código Penal.

Entre a data do recebimento da denúncia (04/08/2017) e a publicação da sentença (14/03/2024) transcorreu lapso temporal superior
a 06 (seis) anos
, sem ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva de prescrição.

Dessa forma, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, devendo ser declarada a extinção da punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese:

6. recurso conhecido. Prescrição retroativa reconhecida. Extinção da punibilidade declarada de ofício. Análise de mérito prejudicada.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO E, DE OFÍCIO, DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, ___ de dezembro de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003485-30.2017.8.14.0201

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

APELANTE: JOSENILDO DA SILVA COSTA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação penal interposto por JOSENILDO DA SILVA COSTA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, nos termos do art. 129, § 9º e art. 61, alínea f, ambos do CP c/c Lei 11.343/2006.

O Juízo
a quo
concedeu o benefício da suspensão condicional da pena, suspendendo-a pelo prazo de dois anos, nos termos do art. 77 do Código Penal.

Em suas razões, a defesa pugna pela absolvição do apelante com base princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para a contravenção penal de Vias de fato, prevista no art. 21, Lei das Contravenções Penais, bem como o afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, CPB. Por fim, alega que a sentença é
ultra petita
, sendo assim, cabível anulação (ID-18965955).

Nas contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID
-
18965960).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e pela declaração de extinção da punibilidade do apelante, ante a ocorrência da prescrição retroativa (ID-19297404).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ____ de dezembro de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

O presente recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

1.

DA EXTIÇÃO DA PUNIBILIDADE-PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Analisando os autos, verificasse que a pretensão punitiva estatal foi alcançada pela prescrição na modalidade retroativa. Vejamos.

Na sentença, o apelante foi condenado à pena de um (01) ano e vinte e cinco (25) dias de detenção. Dessa forma, nos termos do art. 109, V, c/c art. 110, §1º, ambos do Código Penal, o prazo de prescrição é de 04 (quatro) anos.

Nesse contexto, entre a data do recebimento da denúncia, 04/08/2017 (ID: 18965906), até a publicação da sentença, prolatada em 14/03/2024 (ID: 18965949), transcorreu lapso temporal superior a 06 (seis) anos, sem ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva de prescrição.

Dessa forma, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, devendo ser declarada a extinção da punibilidade do apelante, JOSENILDO DA SILVA COSTA, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

2. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO o recurso de apelação e na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, DECLARO, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de JOSENILDO DA SILVA COSTA. Dessa forma, restando prejudicada a análise de mérito, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de dezembro de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/02/2025